Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722390-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação da parte agravante para recolher o preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. (ID 72594128) Foram opostos embargos de declaração (ID 72805719), os quais foram rejeitados. Intimou-se a parte agravante para recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias sob pena de deserção. (ID 72898931) No entanto, o requerente SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA peticionou requerendo a dilação do prazo de 30 dias: “Nesse viés, cabe informar que se encontra aguardando o retorno da parte agravante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente. Nesse viés, vem requerer a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para que possa apresentar o comprovante de pagamento do preparo a fim de que seja dado prosseguimento do recurso” (ID 73464538 - Pág. 1) Relatado o essencial. Considerando que a agravante se manifestou após o transcurso do prazo, não apresentou qualquer documento comprobatório que justificasse sua ausência, além do que as custas no Distrito Federal são bastante módicas, o pedido de dilação do prazo não merece ser acolhido. Com efeito, constata-se que o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade, o que implica o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator